Tribunal: CARF
Processo: 10950.004968/2002-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004968/2002-08
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.653 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RENUKA VALE DO IVAI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA
TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as
pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT" na Tabela do IPI -
TIPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. UNIFORME. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Não faz jus ao aproveitamento de crédito presumido de IPI, as aquisições de
uniformes, na medida em que não se configuram no conceito legal de insumos
perante a legislação do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para
estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que foram negados pela
unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência da Selic terá início
no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por
compensação ou ressarcimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004968/2002-08
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, na sua forma
alternativa da Lei no 10.276/2001, cumulado com pedidos de compensação, relativo aos 1o e 2o
trimestres de 2002, protocolado em 10/10/2002, no valor de R$ 1.989.289,01. A DRF/Maringá
deferiu parcialmente o pedido reconhecendo o crédito no montante de R$ 320.159,78. Esta
decisão foi mantida pela DRJ/Ribeirão Preto no julgamento de sua manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Apresentado o recurso voluntário, resultou no acórdão no 3302-01.666, de
27/06/2012, que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
Os insumos adquiridos de pessoas físicas e empregados na fabricação de
produtos exportados geram direito a crédito presumido de IPI, conforme
entendimento definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso
repetitivo.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO.
Os produtos intermediários que geram direito de crédito são aqueles que são
consumidos de forma imediata e integral no processo produtivo, não
abrangendo máquinas, equipamentos, suas partes e peças, e combustível
empregado em máquinas e equipamentos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Operação que resulta em produto não tributável não é considerada operação
industrial, não fazendo jus ao crédito presumido de IPI.
EXCLUSÕES LEGAIS.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último trimestre
de cada ano, deverá ser excluído da base de cálculo do crédito presumido o
valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem utilizados na fabricação de produtos não acabados e dos produtos
acabados, mas não vendidos.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO.
No caso de ressarcimento em espécie, não efetuado em menor prazo por conta
de indeferimento parcial do pedido, aplica-se a atualização pela taxa Selic,
conforme interpretação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
sede de Recurso Repetitivo, no REsp n. 993.164 e Súmula STJ n. 411.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em face desse acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência visando a rediscussão das seguintes matérias: (1) a incidência de juros Selic sobre o
valor do ressarcimento de créditos de IPI; e (2) a natureza incentivada do crédito presumido do
IPI.
O recurso especial fazendário foi admitido por despacho aprovado pelo presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões o contribuinte pede o improvimento do recurso fazendário.
Por sua vez, o contribuinte apresentou também recurso especial de divergência
visando rediscutir a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às
seguintes matérias: 1) aos insumos utilizados na produção própria da cana-de-açúcar; 2) à
inclusão dos produtos não tributados (NT) na apuração do coeficiente de exportação e da receita
operacional bruta; 3) às matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem,
combustíveis e lubrificantes decorrentes da fabricação de produtos NT; 4) aos produtos
intermediários utilizados no processo produtivo do açúcar; e 5) aos créditos decorrentes da
aquisição de energia elétrica e óleo combustível.
Despacho de admissibilidade do recurso especial do contribuinte, aprovado pelo
presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu seguimento parcial ao recurso
somente em relação à possibilidade de crédito presumido: 1) na aquisição de uniformes e de
energia elétrica e 2) na aquisição de insumos aplicados em produtos NT.
Desta decisão, o contribuinte apresentou agravo, que foi rejeitado pela presidente
da CSRF.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial de divergência
do contribuinte, pedindo o seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Os recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional foi recepcionado para discussão de duas
matérias: (1) a incidência de juros Selic sobre o valor do ressarcimento de créditos de IPI; e (2) a
natureza incentivada do crédito presumido do IPI. Porém, a razão das discordâncias tem o
objetivo único de reverter a aplicação da taxa Selic ao ressarcimento de crédito presumido de
IPI. Portanto as duas matérias podem ser resolvidas pela simples aplicação da Súmula CARF no
154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dar-se-á a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
O acórdão recorrido concedeu a aplicação da taxa Selic aos créditos ressarcíveis,
contados da data do protocolo do pedido até a data do seu efetivo aproveitamento. Por sua vez a
recorrente pede a sua não aplicação em qualquer hipótese, por falta de previsão legal.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial fazendário
nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que
foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência
da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu
aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.
Recurso especial do contribuinte
1) Crédito presumido de IPI na aquisição de uniformes
O recorrente defende o direito de se apurar crédito presumido de IPI sobre a
aquisição de uniformes dos funcionários. Em apertada síntese o contribuinte defende o
creditamento na aquisição deste item pois o fundamento do crédito presumido seria a
desoneração da exportação e não haveria razão para segmentar o processo produtivo, de forma a
onerar ainda mais setor agroindustrial. Relata que o processo produtivo do açúcar integram a
atividade rural, produção da cana-de-açúcar e industrial, produção do açúcar.
De fato são argumentos coerentes, porém desvinculados do arcabouço legal que
permitiu e autorizou o crédito presumido do IPI. O § 5o do art. 1o da Lei no 10.276/2001
determinou que se aplica ao regime alternativo de aproveitamento do crédito presumido de IPI
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363/96.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
(...)
Veja o que dispõe a Lei no 9.363/96, a respeito da composição do crédito
presumido:
"Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para utilização no processo produtivo."
(Destaquei).
(...)
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.(Destaquei).
Portanto está claro que este é um benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/96, a
qual delimitou a sua utilização. Assim, o crédito presumido de IPI é calculado sobre as
aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem utilizadas no
processo produtivo do produto exportado, que aqui no caso é o açúcar. A própria lei determinou
que os conceitos de insumos e de produção são os definidos na legislação do IPI.
Por sua vez a legislação do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/82, cuja
redação foi mantida nos regulamentos posteriores, estabeleceu que se incluem no conceito de
matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se integrando ao novo produto,
sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, colacionado no acórdão recorrido,
firmou o entendimento, amplamente adotado por este órgão julgador, de que além das matérias-
primas e produtos intermediários “stricto sensu” , também se integram no conceito, gerando
direito ao crédito, aqueles que se consumirem em decorrência de uma ação direta sobre o
produto em fabricação. Ou seja, o conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-
primas e produtos intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes da aquisição de
uniformes, por absoluta falta de previsão legal. A Lei no 9.363/96 não autorizou crédito
presumido de IPI na aquisição de quaisquer insumos, não estando amparadas as aquisições de
produtos não relacionados diretamente com a fabricação do produto exportado.
2) Crédito presumido de IPI na aquisição de energia elétrica
O acórdão recorrido negou o crédito na aquisição de energia elétrica de forma
equivocada. Invocou a aplicação da Súmula CARF no 19, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 19.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos
de
matéria-prima
ou
produto
intermediário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na verdade referido crédito, deveria ter sido negado efetivamente. Porém, não
pela aplicação da súmula no 19, pois ela é aplicável para o crédito presumido apurado na forma
da Lei no 9.363/96, sendo que o presente pedido foi efetuado com base no regime alternativo da
Lei no 10.276/2001. No regime alternativo, há previsão expressa de inclusão das despesas de
energia utilizadas no processo de industrialização. Confira:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
(...)
E, de fato, não foi a aplicação da súmula CARF que levou a autoridade
administrativa de origem a negar referido crédito. Na verdade foi dado o crédito sobre os gastos
com energia elétrica, nas situações em que o crédito é permitido. Parte dos gastos com energia
elétrica foram indeferidos em razão de que foram utilizados na produção de produto NT. Em
sendo assim, nenhum insumo utilizado na industrialização de produto gravado na TIPI como NT
(não tributável), gera direito a crédito, inclusive a energia elétrica. Veja como o Despacho
Decisório de origem tratou do assunto (e-fl. 294):
(...)
24. Diante disso, os insumos utilizados na produção dos álcoois
(classificados na Tabela de Incidência do IPI - TIPI como "N/T") não fazem jus
ao crédito presumido pleiteado, uma vez que o crédito em discussão se refere ao
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

Imposto sobre Produtos Industrializados e os produtos classificados na TIPI como
"NT" não estão incluídos no campo de incidência do IPI, não se enquadrando, assim,
no conceito jurídico de industrialização.
25. Assim, excluímos da base de cálculo do crédito presumido, os insumos, no
valor de R$ 3.465.124,94, aplicados na produção de álcoois, conforme demonstrado
na planilha "BASE DE CÁLCULO - CRÉDITO PESUMIDO - PERÍODO DE JAN A
JUN/2002", na folha 182. Para se apurar esse valor, utilizamos o "rateio pelo mix de
produção da safra", constante na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte
(folha 175), na qual demonstra que 38,53% dos insumos utilizados nesse período
foram aplicados na produção de álcoois.
26. Aplica-se também, pelo mesmo motivo acima demonstrado, como sem
direito ao crédito presumido, a parcela de 38,53% dos custos de energia elétrica e
combustíveis adquiridos pela empresa no mercado interno e utilizados no
processo industrial. Esses custos, nesse regime alternativo de apuração, têm direito
ao crédito presumido e estão apresentados em grupos específicos ("COMBUSTÍVEIS"
e "ENERIA ELÉTRICA") no Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP), de folhas
127 e 128.

(...)

Como se vê, foi reconhecido direito ao crédito presumido de IPI sobre os gastos
com energia elétrica na proporção em que foi utilizada no processo de industrialização
propriamente dito.
Portanto, é de se negar provimento ao recurso especial, não pela aplicação da
súmula CARF no 19, mas pela aplicação da súmula CARF no 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

2) Crédito presumido de IPI na aquisição de insumos aplicados em produtos
NT
O Recorrente inicia sua defesa quanto a esta matéria, alegando que o simples fato
de o produto ser "não tributado" (NT) não significa que ele não seja industrializado, pois,
segundo ele, a incidência do IPI se orienta pelo princípio da essencialidade.
Com base nesse argumento, aduz o Recorrente que é indevida a exclusão dos
insumos aplicados na fabricação de produtos NT da base de cálculo do crédito presumido de IPI,
cujo intuito exclusivo é a desoneração das exportações.
Argumenta, ainda, que a lei instituidora do crédito presumido se refere a
"mercadorias" exportadas pelo produtor nacional, termo esse que abrange, além dos produtos
industrializados, os demais produtos não submetidos à industrialização.
Trata-se de matéria antiga no âmbito do contencioso administrativo e a
controvérsia resume-se em saber se há a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido
de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos
classificados na Tabela do IPI com notação "NT" (não tributados).
Preliminarmente é importante ressaltar que entendo que o crédito presumido de
IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, é um benefício fiscal concedido aos
produtores/exportadores de produtos nacionais, e, nessa circunstância impõe-se a interpretação
literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Na verdade a concessão de isenção, anistia, incentivos e benefícios fiscais
decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o tratamento
normal. Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

(...)
Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo disciplina
hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal[44]. Na verdade,
consagra um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é
regra se presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”.
Com efeito, a regra não é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção
concedida e, por fim, nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas,
respectivamente, o cumprimento de obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do
crédito, mediante pagamento ou outra modalidade extintiva.
Assim, o direito excepcional[45] deve ser interpretado literalmente, razão pela qual
se impõe o artigo ora em estudo. Aliás, em absoluta consonância com o art. 111 está a
regra do parágrafo único do art. 175, pela qual “a exclusão do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
(...)
(Trecho extraído da internet no seguinte endereço: https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-e-integracao- da-legislacao-tributaria)

Analisemos então o que consta da Lei no 9.363/96 que instituiu o benefício do
crédito presumido:
Art. 1o - A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o ....
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Nesse momento é importante destacar que a lei determinou o benefício para a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Se quisesse abarcar todos os
exportadores, não necessitaria de incluir a palavra produtora. Seria inócuo. E ao incluir a palavra
produtora, determinou no parágrafo único do art. 3o que deve ser utilizada a legislação do IPI
para a busca da definição do que se entende por produção.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

Sendo assim, a legislação do IPI não considera estabelecimento industrial, ou
produtor, para fins do tributo, aqueles que produzem produtos que estão fora do seu campo de
incidência. Veja como o Regulamento do IPI disciplina a matéria. Transcreve-se abaixo artigos
do RIPI/2002 que era o vigente à época dos fatos, mas nada mudou a respeito deste assunto no
atual regulamento:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e
Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação
"NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de 2002, art. 6o).
(...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas
no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei
no 4.502, de 1964, art. 3o).

Do conjunto dessa leitura, conclui-se que os produtos "NT" (NÃO
TRIBUTADOS) estão fora do conceito de produtos industrializados estabelecidos pela
legislação do IPI. Assim, quem os produz, não são considerados estabelecimentos industriais
para fins dessa legislação.
Por essa e outras razões foi editada a Súmula CARF no 124, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
1) Voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos
créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004968/2002-08

de julgamento. E a incidência da Selic terá início no 361o dia da data do
protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por
compensação ou ressarcimento.
2) Voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital